Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ).
3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a parte não cumpriu.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.